Tribunal: STF
Processo: ARE 1520786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE VICENCIA. CONTRATO PRECÁRIO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DATA DA ADMISSÃO JÁ CONSTANTE EM FICHA FUNCIONAL. REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALTA DE PROVAS ACERCA DO INADIMPLEMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO APENAS COM O ADVENTO DA LEI MUNICIPAL N° 1.757/2007. APELAÇÃO IMPROVIDA. IMPROCEDENCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.



    1. Quanto à alegada nulidade de sentença, tem-se que o juízo singular analisou a matéria abarcada na causa de pedir, bem como tratou toda a controvérsia trazida pela parte autora, necessária ao deslinde da causa, fundamentando o julgamento dos pedidos formulados de forma específica.



    2. Quanto ao mérito, tem-se que, de fato, a autora exerce a função de agente comunitário de saúde admitida através de seleção simplificada e posteriormente efetivada por força da Lei Municipal nº 1.500/2007 (Portaria nº 500/2007), momento em que o vínculo firmado junto ao ente público tornou-se estatutário.



    3. Tais relações temporárias, inexistindo previsão do regime jurídico celetista, apresentam natureza de contrato administrativo, estando sujeitas à disciplina legal específica por parte da administração contratante, não gerando vínculo segundo as normas celetistas. Competência da Justiça Estadual.



    4. É pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que os contratos temporários celebrados pela Administração Pública para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público possuem natureza jurídico-administrativa.



    5. Quanto ao pedido para anotação do tempo de serviço em ficha funcional, de acordo com a própria documentação acostada pela requerente, restou demonstrado que já consta na ficha funcional da autora a data de admissão como sendo 09/02/2006, pelo que não merece prosperar o referido pleito.



    6. No que concerne à regularização das contribuições previdenciárias referentes ao período laborado desde a vigência do contrato precário, não vislumbro qualquer prova que indique o inadimplemento acerca de tal obrigação contratual por parte do ente municipal.



    7. Apenas com o advento da Lei nº 1.757/2017 passou a existir regulamentação específica disciplinando o direito à percepção de adicional de insalubridade no âmbito das contratações efetivas firmadas pelo Município de Vicência, dispondo detalhadamente acerca da forma e porcentagem de remuneração.



    8. Apelação improvida. Improcedência dos pleitos autorais. Majoração dos honorários, suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º do CPC). Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente